Tribunal: TJSP
Processo: 9194618-45.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810) – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810) – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 STF) - Admissibilidade - V. acórdão adequado somente para alterar o índice de juros moratórios - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015 - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09 para os juros moratórios, conforme o julgado no Tema no 810, STF. ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.